Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conhece-se parcialmente do recurso interposto pela Defesa, uma vez que ausente interesse recursal quanto ao pedido de restituição de bem apreendido pertencente a terceiro estranho ao processo, cabendo ao suposto proprietário reivindicar a restituição da coisa, demonstrando sua aquisição lícita e sua não utilização na prática de condutas ilícitas.
2. Os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, a quantidade de droga apreendida e periciada e as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante do acusado, amparam a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, obstando-se, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. Inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena referente à interestadualidade (art. 40, inciso V, da lei 11.343/2006), pois demonstrado nos autos a intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula n. 587 do Superior Tribunal de Justiça). O réu narrou que reside em Formosa/GO, veio ao Distrito Federal e retornaria à Formosa/GO, de modo que, constatada ser a droga de sua propriedade, a droga retornaria para o local de sua residência, configurando-se, pois, a interestadualidade.
5. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos legais.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.